Tribunal: STF
Processo: RE 1178310
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-09
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
COFINS – IMPORTAÇÃO – ALÍQUOTA ADICIONAL E VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO INTEGRAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com redação dada pela Lei nº 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do artigo 15 da Lei 10.865/2004, incluído pela Lei 13.137/2015.